Tribunal: TJSP
Processo: 2204212-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas – Não obstante a confissão da litisconsorte Saferchem, então sacadora das duplicatas impugnadas, acerca da eventual contaminação/imprestabilidade dos materiais fornecidos, o incidente de falsidade apresentado pela litisconsorte GRP Capital Securitizadora S/A., cessionária dos citados títulos, tem por objeto, em verdade,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas – Não obstante a confissão da litisconsorte Saferchem, então sacadora das duplicatas impugnadas, acerca da eventual contaminação/imprestabilidade dos materiais fornecidos, o incidente de falsidade apresentado pela litisconsorte GRP Capital Securitizadora S/A., cessionária dos citados títulos, tem por objeto, em verdade, a apuração de suposto conluio entre a vendedora (sacadora dos títulos) e os compradores das mercadorias em fraude financeira – Observado, destarte, que a pretensa declaração de inexigibilidade de títulos tem lastro nas operações de venda e compra abrangidas no citado incidente de falsidade, não há que discutir sua prejudicialidade e, por conseguinte, a correção da suspensão do curso do feito – Artigo 313, inciso V, alínea "a", do Novo Código de Processo Civil – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204212-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante MILLIUM
COMÉRCIO
DE
EMBALAGENS
EIRELI,
são
agravados
GRP
CAPITAL
SECURITIZADORAS S.A. e SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO
LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204212-85.2019.8.26.0000 - Salto - VOTO No 45195 – FERNANDO 2/4
Voto no: 45195
Agravo de Instrumento no: 2204212-85.2019.8.26.0000
Comarca: Salto
Juiz 1a Instância: Beatriz Sylvia Straube de almeida Prado Costa
Agravante: Millium Comércio de Embalagens Eireli
Agravadas: GRP Capital Securitizadora S/A. e outra
Agravo
de
Instrumento

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de duplicatas
Não obstante a confissão
da litisconsorte Saferchem, então sacadora das duplicatas
impugnadas,
acerca
da
eventual
contaminação/imprestabilidade dos materiais fornecidos,
o incidente de falsidade apresentado pela litisconsorte
GRP Capital Securitizadora S/A., cessionária dos citados
títulos, tem por objeto, em verdade, a apuração de suposto
conluio entre a vendedora (sacadora dos títulos) e os
compradores das mercadorias em fraude financeira

Observado, destarte, que a pretensa declaração de
inexigibilidade de títulos tem lastro nas operações de
venda e compra abrangidas no citado incidente de
falsidade, não há que discutir sua prejudicialidade e, por
conseguinte, a correção da suspensão do curso do feito
Artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Novo Código de
Processo Civil Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 671/672, dos autos originais do processo eletrônico, que: a)
reconheceu a conexão ente os autos de no 1001504-71.2018, 1001328-92.2019,
1001337-54.2018,
1001443-16.2018,
1001467-44.2018,
1001485-65.2018,
1001656-22.2018 e 1001691-79.2018, vez que em todos os feitos é discutida a
inexigibilidade de débitos decorrentes da negociação da empresa autora com a
requerida litisconsorte Saferchem, em decorrência da contaminação/imprestabilidade
dos materiais fornecidos; b) reconheceu a prejudicialidade do resultado do incidente
de falsidade de no 0026406-71.2018.8.26.0602, instaurado nos autos da recuperação
judicial de autos no 1002638-94.2018.8.26.0248, em curso perante a 6a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba, que tem por objeto verificar a idoneidade das assinaturas
lançadas nos relatórios técnicos emitidos pela requerida litisconsorte Saferchem, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204212-85.2019.8.26.0000 - Salto - VOTO No 45195 – FERNANDO 3/4
comprovar a inadequação das mercadorias indicadas na inicial; c) determinou a
suspensão de todos os feitos até decisão final do incidente de no
0026406-71.2018.8.26.0602.
Aduz a parte autora o descabimento da suspensão
determinada, porquanto inexistente hipótese de conexão, ou mesmo prejudicialidade
do incidente de falsidade em curso.
Recebido, processado sem concessão de efeito e com
resposta.
Manifestação da C. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso interposto (fl. 103/104).
É a suma do necessário.
De início, cumpre salientar que o presente recurso fora
originariamente distribuído à C. 23a Câmara de Direito Privado, em 12.09.2019 (fl.
77), que, posteriormente, em sessão de julgamento realizada em 17.07.2020, proferiu
o v. acórdão de fl. 107/113, que reconheceu a prevenção desta C. 16a Câmara de
Direito Privado, em razão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de no
2090390-55.2018.8.26.0000.
Não assiste razão à recorrente.
Consoante se verifica dos autos, a irresignação ora
manifestada tem por substrato a determinação de suspensão do curso do feito
declaratório, em razão do reconhecimento da prejudicialidade do incidente de
falsidade de no 0026406-71.2018.8.26.0602, em curso nos autos da Recuperação
Judicial da requerida litisconsorte Saferchem Comércio e Material Plástico Ltda, em
curso perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba.
Diversamente do alegado pela autora, ora recorrente, não
obstante a confissão da litisconsorte Saferchem, então sacadora das duplicatas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204212-85.2019.8.26.0000 - Salto - VOTO No 45195 – FERNANDO 4/4
impugnadas, acerca da eventual contaminação/imprestabilidade dos materiais
fornecidos, o incidente de falsidade apresentado pela litisconsorte GRP Capital
Securitizadora S/A., cessionária dos citados títulos, tem por objeto, em verdade, a
apuração de suposto conluio entre a vendedora (sacadora dos títulos) e os
compradores das mercadorias em fraude financeira (fl. 611/670, dos autos originais
do processo eletrônico).
Assim, observado que a pretensa declaração de inexigibilidade
de títulos tem lastro em operações de venda e compra abrangidas no citado incidente
de falsidade, não há que discutir sua prejudicialidade e, por conseguinte, a correção
da suspensão do curso do feito, nos termos do disposto pelo artigo 313, inciso V,
alínea “a”, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - JUÍZO - RECONHECIMENTO
DE CONEXÃO DA AÇÃO COM OUTRAS - DETERMINAÇÃO
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO DE
INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA INSTAURADO
EM OUTRO FEITO - RESULTADO DAQUELA MEDIDA QUE
TERÁ REFLEXOS NO JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO
- COMANDO ATACADO - MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
de
no
2204197-19.2019.8.26.0000, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Tavares de almeida, Dj 11.12.2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica